Tribunal: TJES
Processo: 5008803-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008803-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDRE LUIS ALVES BANDEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o fundamento de que a norma contempla apenas condenações a pena privativa de liberdade, não sendo possível interpretação extensiva para alcançar penas restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto natalino previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 pode ser aplicado a penas restritivas de direito; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos legais para concessão do indulto previsto no inciso VII do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 9º, inciso XV, exige expressamente que o condenado tenha pena privativa de liberdade, sendo vedada interpretação extensiva para alcançar outros regimes de cumprimento, como as penas restritivas de direito.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a ampliação do alcance do decreto presidencial de indulto viola o princípio da legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República para definir os beneficiários do perdão (AgRg no HC n. 837.486/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 22/10/2024).

O agravante também não preenche os requisitos do art. 9º, inciso VII, do mesmo decreto, pois não comprovou o cumprimento de um sexto das horas de prestação de serviço à comunidade nem o pagamento integral da prestação pecuniária até 25/12/2024, conforme registrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008803-14.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDRE LUIS ALVES BANDEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
ANDRE
LUIS

ALVES BANDEIRA
em face da decisão (id 14052235 – seq. 41.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino sob o argumento de impossibilidade de interpretação extensiva do artigo 9°, inciso XV do dispositivo supra.

Em suas razões (id 14052182 – seq. 46.2), a Defensoria Pública Estadual
argumenta que é cabível a concessão, do citado benefício, para as penas restritivas de direito, e não somente para as privativas de liberdade, em caso de condenação em crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.

Passo a apreciar a controvérsia.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, dispõe, em seu artigo 9º,

inciso XV,

que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas
a pena privativa de liberdade,
em razão da prática de crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano.

Já o STJ, apreciando a matéria, sedimentou o entendimento de que
“
a
interpretação extensiva das restrições do decreto presidencial invade a competência exclusiva do Presidente da República, violando o princípio da legalidade.”
(STJ. AgRg no HC n. 837.486/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
j
ulgado em 22/10/2024
, DJe de 30/10/2024).

Com base em tais premissas, analisado o caso, verifiquei que não houve o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício.

Isso porque o apenado foi condenado ao cumprimento de penas restritivas de direito, e o decreto, expressamente, estabelece que, para concessão do indulto, a condenação deve ser em pena privativa de liberdade.

E em que pese o decreto estabeleça regras próprias para os condenados às penas restritivas de direito (artigo 9º, inciso VII), o recorrente também não preencheu as condições para obtenção do indulto.

Ao que se constata dos autos, o réu cumpriu, até 25/12/2024, um sexto (1/6) das horas determinadas para prestação de serviço à comunidade; tampouco fez o pagamento da prestação pecuniária, conforme se presume a partir da manifestação constante em id 14052237 – seq. 18.1.

Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu a concessão do indulto, pois o recorrente não preenche os requisitos do art. 9º, incisos VII e XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.